Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015640-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAX DOUGLAS LIMA - CPF: 033.751.833-56 (RECORRENTE), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), JOÃO PEDRO NOGUEIRA MENDES (RECORRIDO), MARIA AVANI DO NASCIMENTO - CPF: 907.507.991-53 (RECORRIDO), JOAO PEDRO NOGUEIRA MENDES - CPF: 062.115.761-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1015640-05.2021.8.11.0003.

origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: MAX DOUGLAS LIMA.

RECORRIDOS: MARIA AVANI NASCIMENTOS GOMES E JOÃO PEDRO NOGUEIRA MENDES.

DATA DE JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024.

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante, visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 24512201).

2.

Em suas razões recursais, o demandante argumenta que teve que consertar parcialmente seu veículo, gerando valores que não estavam em seu orçamento familiar, conforme notas fiscais anexas à inicial. Assim, afirma que o valor total gasto foi de R$ 3.600,00.

Ressalta que o Juízo singular se equivocou ao fixar o valor de R$ 1.300,00, os quais não traduzem o gasto, conforme comprovado pelas Notas Fiscais anexadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

3.

Os reclamados apresentaram conjuntamente suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença (id. 245812220).

4.

O cerne recursal é a possibilidade de majorar o valor fixado a título de danos materiais.

5.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento do valor de R$ 1.300,00, a título de danos materiais advindos do acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

6.

Contudo, o reclamante se insurge contra o valor fixado, alegando que, conforme comprovado pelas notas fiscais anexas nos autos, foi despedido o valor de R$ 3.600,00.

7.

Pois bem, restou comprovado por meio das
Notas Fiscais
apresentadas no id. 245811670, e pelo
recibo
juntado no id. 24511673, que
o demandante dispendeu o valor de R$ 3.100,00
.

8.

Dessa forma, assiste parcial razão ao recorrente,
devendo o valor fixado a título de dano material ser majorado para o montante de R$ 3.100,00
, conforme comprovado nos autos.

9.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o valor fixado a título de danos material
para o montante de R$ 3.100,00
, mantendo no mais a r. sentença por seus próprios fundamentos.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024